Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019560-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANILO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 815.039.381-15 (APELADO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE PELO DECRETO ESTADUAL N. 275/2023. PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA POSTERIOR. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL MAIS GRAVOSA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1255 DO STF. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe Recurso de Apelação Cível com a intenção de modificar a conclusão alcançada no ato sentencial, este que determinou a conversão da multa, a aplicar a redução de 80%, prevista no Decreto no 1.436/2022.

II. Questão em discussão

2. Saber se deve ser aplicado ao requerimento de conversão de multa ambiental o Decreto Estadual n. 1.436/2022, vigente na data do protocolo, ou o Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor posteriormente e reduziu o percentual de desconto aplicável.

III. Razões de decidir

3. O protocolo do requerimento administrativo constitui ato processual regido pela legislação vigente no momento de sua prática, em observância ao princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos processuais são regulados pela norma vigente quando de sua realização.

4. O requerimento de conversão da multa foi protocolado em 25-4-2023, sob a vigência do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que previa desconto de 80% para infrações que não configurassem crime ambiental, tratando-se de ato processual consumado sob a égide da legislação anterior, não podendo ser atingido pela norma superveniente mais gravosa.

5. A aplicação retroativa do Decreto Estadual no 275/2023 a requerimento protocolado anteriormente à sua vigência viola o princípio da irretroatividade da norma processual mais gravosa e desrespeita o princípio
tempus regit actum
, bem como os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

6. O artigo 70 do Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece expressamente que os pedidos de conversão de multa devem ser analisados conforme a norma vigente à data de sua apresentação, consagrando o princípio
tempus regit actum
.

7. O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange a verificação da legalidade, legitimidade e constitucionalidade da atuação administrativa, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a examinar a legalidade do ato administrativo que aplicou retroativamente norma processual mais gravosa.

8. A sentença não adentrou o mérito da infração ambiental nem analisou a conveniência e oportunidade da conversão da multa, limitando-se a assegurar o respeito à norma processual vigente no momento do protocolo do requerimento.

9. O Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal não determina o sobrestamento automático de processos em tramitação, dependendo de determinação expressa do relator, inexistente no caso. Ademais, a hipótese dos autos não se enquadra na controvérsia objeto do referido tema, que trata de fixação de honorários por equidade em causas de valor exorbitante.

10. Os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 mostram-se justos, razoáveis e moderados, arbitrados de forma equitativa nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil, devendo ser majorados em R$ 1.000,00 em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada integralmente. Honorários advocatícios majorados para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

“O requerimento de conversão de multa ambiental protocolado sob a vigência do Decreto Estadual n. 1.436/2022 deve ser analisado conforme a norma vigente na data de sua apresentação, sendo inaplicável a redução de percentual de desconto promovida pelo Decreto Estadual n. 275/2023, publicado posteriormente, em observância ao princípio tempus regit actum e à vedação de retroatividade de norma processual mais gravosa.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, XXXV; Código de Processo Civil de 2015, artigos 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, 496, I, e 1.035, parágrafo 5o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, artigos 68, § 1o, II, e 70; Decreto Estadual n. 275/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1002603-49.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Jones Gattass Dias, julgado em 29-10-2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA No. 1019560-28.2025.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
DANILO OLIVEIRA DUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Danilo Oliveira Dutra
, deu provimento aos pedidos formulados, no intuito de determinar que o recorrente observasse os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual no 1.436/2022.

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação a sustentar que o ato administrativo é válido, pois a autoridade administrativa deve aplicar a lei vigente no momento da análise do pedido de conversão, não havendo direito adquirido a norma revogada, uma vez que o processo administrativo é complexo e somente se aperfeiçoa com a decisão final.

Dispõe, também, que não há direito adquirido em matéria ambiental, sendo inaplicável a teoria do fato consumado, conforme Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, a aplicação retroativa do Decreto n. 1.436/2022 viola o princípio da legalidade e o princípio da isonomia entre autuados que praticaram infrações semelhantes.

Sustenta que, o Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, registra que, os honorários advocatícios devem ser suspensos até julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, ou, subsidiariamente, fixados por equidade nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados improcedentes, ou, alternativamente, a suspensão da condenação ao pagamento da verba honorária, até a conclusão do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID no 319645357, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 323565889, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Danilo Oliveira Dutra
, deu provimento aos pedidos formulados, no intuito de determinar que o recorrente observasse os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual no 1.436/2022.

Como pode ser evidenciado, o Estado de Mato Grosso estabelece diversos pontos a fim de reformar o ato sentencial, e a fim de uma melhor verificação das razões, os pontos serão apreciados em tópicos.

Antes, no entanto, é necessário realizar introito da matéria.

Pois bem.

Confere-se que o autor, ora recorrido foi autuado em 10-6-2022 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso por supostamente destruir ou danificar vegetação nativa em Área de Preservação Ambiental correspondente a 148,3291 hectares sem autorização da autoridade ambiental competente, tendo sido lavrado o Auto de Infração no 22573180 e instaurado o Processo Administrativo n. 29016/2022.

Destarte, em 25-4-2023, o autor protocolou requerimento de conversão da multa ambiental em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (Protocolo n. 8967/2023), a pleitear desconto de 80% com fundamento no artigo 68, § 1o, II, do Decreto Estadual no 1.436/2022, então vigente.

Posteriormente, em 10-5-2023, entrou em vigor o Decreto Estadual no 275/2023, a alterar a redação do § 1o do artigo 68 do Decreto no 1.436/2022, a excluir as infrações relacionadas à supressão de vegetação nativa da hipótese de desconto majorado.

O Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, mediante o Despacho no 4138/SGPA/SEMA/2023, aplicou o percentual de desconto de 50%, conforme a nova redação do decreto, a reduzir o benefício pretendido pelo recorrido.

O mencionado, então, ajuizou a presente ação a objetivar a suspensão do processo administrativo e a aplicação do percentual de desconto de 80% previsto no Decreto no 1.436/2022, vigente na data do protocolo do requerimento.

Procede-se, então, com o julgamento.

DA APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 275/2023.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, o ato administrativo de conversão da multa somente se aperfeiçoa com a decisão final, logo, deve ser aplicada a legislação vigente no momento do julgamento administrativo.

Argumenta que, não há direito adquirido a norma revogada, sendo inaplicável a teoria do fato consumado em matéria ambiental, conforme Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia dos autos não envolve discussão sobre direito adquirido ou ato jurídico perfeito, mas sim a aplicação do princípio processual
tempus regit actum
, segundo o qual os atos processuais são regidos pela lei vigente no momento de sua prática.

No caso concreto, o apelado protocolou requerimento de conversão da multa ambiental em 25-4-2023, quando se encontrava em plena vigência o Decreto Estadual no. 1.436/2022, que previa, em seu artigo 68, § 1o, II, o desconto de 80% para infrações que não configurassem crime ambiental ou se enquadrassem no artigo 61 da Lei Federal n. 9.099/1995, nas hipóteses em que o requerimento fosse apresentado até a emissão da decisão de primeira instância.

Confira-se o dispositivo:

Art. 68. No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

[...]

§ 1o Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de:

[...]

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

[...]

O protocolo do requerimento administrativo constitui ato processual que se rege pela legislação vigente no momento de sua prática, em observância ao princípio já mencionado.

O referido, inclusive, tem como interpretação de que a norma processual não retroagirá, a se aplicar imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

No presente caso, o requerimento de conversão da multa foi protocolado em 25-4-2023, antes da entrada em vigor do Decreto Estadual no 275/2023, publicado em 10-5-2023.

Trata-se, então, de ato processual consumado sob a égide da legislação anterior, não podendo ser atingido pela norma superveniente mais gravosa.

O Decreto Estadual no 275/2023, ao alterar a redação do § 1o do artigo 68 do Decreto anterior, estabeleceu que o desconto majorado somente seria aplicável quando a infração não estivesse relacionada a qualquer forma de exploração florestal ou supressão de vegetação nativa.

Destarte, esta alteração normativa reduziu o percentual de desconto aplicável ao caso do apelado de 80% para 50%, a representar norma processual mais gravosa.

A aplicação retroativa do Decreto a requerimento protocolado anteriormente à sua vigência viola o princípio da irretroatividade da norma processual mais gravosa e desrespeita o princípio
tempus regit actum
.

A argumentação do Estado de Mato Grosso no sentido de que o processo administrativo é complexo e somente se aperfeiçoa com a decisão final não afasta a aplicação anterior.

O momento relevante para a definição da norma aplicável é o protocolo do requerimento administrativo, quando o administrado pratica o ato processual previsto na legislação vigente.

Aceitar a tese recursal significaria admitir que a Administração Pública pudesse, a qualquer tempo, alterar as regras processuais aplicáveis aos processos administrativos em curso, aplicando retroativamente normas mais gravosas aos administrados, em flagrante violação à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança legítima.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que os atos processuais são regidos pela lei vigente no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais mais gravosas. Nesse sentido, confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. PEDIDO DE CONCILIAÇÃO FORMULADO NA VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL No 1.436/2022. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL No 275/2023. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O art. 70 do Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece expressamente que os pedidos de conversão de multa devem ser analisados conforme a norma vigente à data da sua apresentação, consagrando o princípio tempus regit actum.

[...]

(N.U 1002603-49.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

Como pode ser verificado ainda, na legislação apresentada, o pedido de conversão da multa, e aplicação de descontos, deve ser apreciado mediante a data de sua propositura.

Confira-se a legislação:

Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação.

[...]

Nesta toada, não há como se afastar a disposição regulada no ato sentencial.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

O Estado de Mato Grosso sustenta que, a sentença viola o princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, a substituir ao administrador na análise de conveniência e oportunidade da conversão da multa ambiental.

A argumentação não prospera.

O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura que, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Trata-se de garantia fundamental de acesso à justiça e de controle jurisdicional dos atos da Administração Pública.

O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange a verificação da legalidade, legitimidade e constitucionalidade da atuação administrativa, não se restringindo à mera análise formal dos requisitos do ato.

No caso concreto, a Sentença recorrida não adentrou o mérito da infração ambiental, tampouco analisou a conveniência e oportunidade da concessão da conversão da multa.

O Judiciário se limitou a examinar a legalidade do ato administrativo que aplicou retroativamente norma processual mais gravosa a requerimento protocolado sob a égide de legislação anterior.

Ao determinar a aplicação do Decreto no 1.436/2022, a Sentença apenas assegurou o respeito à norma processual vigente no momento do protocolo do requerimento, em observância ao princípio da legalidade e ao princípio
tempus regit actum
.

Não houve substituição da vontade do administrador, mas tão somente controle de legalidade do ato administrativo que violou o princípio da irretroatividade da norma processual mais gravosa.

A discricionariedade administrativa, prevista no artigo 70, § 1o, do Decreto n. 1.436/2022, refere-se à análise da conveniência e oportunidade de deferir ou indeferir o pedido de conversão da multa, a verificar se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração e das medidas mitigadoras ou compensatórias.

No presente caso, a Sentença limitou-se a assegurar o cumprimento da legislação vigente no momento do protocolo do requerimento administrativo, não havendo qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Estado de Mato Grosso sustenta que os honorários advocatícios devem ser suspensos até o julgamento do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, ou, subsidiariamente, fixados por equidade nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Ocorre que, o reconhecimento da repercussão geral da matéria não determina o sobrestamento automático de todos os processos em tramitação no Poder Judiciário.

O artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

A suspensão dos processos, portanto, depende de determinação expressa do relator do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, não decorrendo automaticamente do reconhecimento da repercussão geral.

No caso do Tema 1.255, não há notícia de determinação de suspensão dos processos em âmbito nacional, não se justificando o sobrestamento do presente julgamento, como já mencionado.

Ademais, ainda, que, houvesse determinação de suspensão dos processos, a hipótese dos autos não se enquadra na controvérsia objeto do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema trata da possibilidade de fixação por equidade em causas de valor exorbitante, situação não configurada no presente caso.

A sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo, razoável e moderado, cumprindo a finalidade remuneratória prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

O valor fixado não foi calculado com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, mas sim arbitrado de forma equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Por outro lado, merece acolhida o pedido formulado pelo apelado nas contrarrazões de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente a se levar em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

No caso concreto, o recurso de apelação foi integralmente desprovido, a caracterizar a sucumbência recursal do Estado de Mato Grosso.

O apelado realizou trabalho adicional na elaboração das contrarrazões recursais, refutando os argumentos expendidos nas razões de apelação, o que justifica a majoração da verba honorária.

Assim, majora-se os honorários advocatícios fixados na sentença em mais R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

A matéria versada na remessa necessária é idêntica àquela apreciada no recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, não se justificando a repetição dos fundamentos já expendidos no exame do recurso voluntário.

Pelos mesmos fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso de apelação, ratifica-se integralmente a Sentença recorrida na parte conhecida de ofício por força da remessa necessária.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível, e
ratifico
integralmente o ato sentencial, a majorar os honorários advocatícios ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025